Tribunal: TJMT
Processo: 1003043-98.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003043-98.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACINTO TSERERUREME TEIHIDZATSE - CPF: 688.805.701-10 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELADO), FABIANA DINIZ ALVES - CPF: 028.072.126-97 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (REPRESENTANTE), RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - CPF: 865.205.806-78 (ADVOGADO), DANIEL JARDIM SENA - CPF: 068.888.586-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRAZO PRESCRICIONAL - CINCO ANOS - ART. 27 DO CDC - TERMO INICIAL - ÚLTIMO DESCONTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A pretensão reparatória embasada em descontos supostamente indevidos a título de mútuo consignado em benefício previdenciário prescreve em 5 anos, por força do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e a contagem do prazo quinquenal tem início a partir da data em que ocorreu o último desconto. Jurisprudência do STJ.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
JACINTO TSERERUREME TEIHIDZATSE
,

contra a sentença que, nos autos da Ação Declaratória e Condenatória em epígrafe, proposta em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
, declarou a prescrição para julgar o processo extinto, com resolução de mérito.

O apelante sustenta que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável na hipótese e alega que o prazo prescricional quinquenal, previsto no art. 27 da lei consumerista, tem início a partir do conhecimento do dano, o que, na hipótese, teria ocorrido apenas quando acessou o extrato previdenciário que indicaria os descontos relativos a empréstimos consignados. Por fim, defende que, caso não se acolha a referida tese, deve ser aplicado o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O apelante formulou pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, ao fundamento de que desconhece o contrato de mútuo consignado cujas cobranças incidiram mensalmente em seu benefício previdenciário a partir de janeiro de 2011.

A sentença declarou a prescrição da pretensão autoral, considerando que os descontos questionados pelo autor finalizaram em dezembro de 2014, isto é,
mais de 6 (seis) anos antes da propositura da ação
, ocorrida em abril de 2021.

Resumida a controvérsia, entendo que a sentença não merece reparos.

Primeiramente, por qualquer ótica que se analise a questão judicializada, o prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil não seria aplicável à pretensão autoral.

Isso porque o referido artigo legal pressupõe a ausência de prazo menor fixado em lei específica, e os pedidos de restituição de valores e de indenização por danos morais caracterizam pretensões de ressarcimento por enriquecimento sem causa e de reparação civil,
ambas expressamente disciplinadas pelo art. 206, §3o do CC
,
in verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

§3o Em três anos:

IV - a pretensão de ressarcimento de enriquecimento sem causa;

V - a pretensão de reparação civil”

Assim, dada a expressa previsão de prazo inferior, caso não se aplicassem ao caso concreto as disposições do Código Consumerista, incidiria na hipótese o prazo de três anos previsto na lei civil, de forma que a pretensão autoral estaria igualmente fulminada pela prescrição.

Por fim, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, o prazo de prescrição têm início a partir do último desconto supostamente indevido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA NA VIGÊNCIA DO NCPC.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS. ART. 27 DO CDC.
TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO.
DECISÃO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO, NOS MOLDES LEGAIS. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...]
2. O Tribunal a quo dirimiu a controvérsia em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, no sentido de que, para a contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, o termo inicial a ser observado é a data em que ocorreu a lesão ou pagamento, o que, no caso dos autos, se deu com o último desconto do mútuo da conta do benefício da parte autora.
Incidência da Súmula no 568 do STJ, segundo a qual, o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. [...] 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(STJ - AgInt no AREsp: 1478001 MS 2019/0101233-5, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 19/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/08/2019)

Portanto, ao revés da argumentação recursal, a contagem do prazo prescricional não depende da hipotética obtenção do extrato indicativo dos descontos no benefício previdenciário.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021